Tribunal: TJDFT
Processo: 0707568-73.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. DESNCESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PERCENTUAL NÃO CONDIZENTE COM A COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. O art. 8o do CPC estabelece objetivamente os elementos principiológicos da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência como “normas fundamentais do processo civil”, previstas no capítulo I do Título Único do Livro I da Parte Geral do aludido diploma legal. 3.1. A proporcionalidade pode funcionar também como um critério para o controle pragmático dos resultados da interpretação de regras infraconstitucionais, a partir de seus três elementos intrínsecos, quais sejam, a adequação, a necessidade e a proporcionalidade stricto sensu.
4. Ao julgar o REsp no 1.746.072, com a determinação a respeito da proeminência da “regra geral” do art. 85, § 2o, do CPC em detrimento de qualquer outro critério normativo aplicável, como a equidade ou a proporcionalidade, o Colendo Superior Tribunal de Justiça demonstrou que aparentemente ainda não refletiu mais amiúde a respeito da validade sistêmica das normas fundamentais do processo civil, dentre as quais figura o princípio da proporcionalidade. 4.1. Igualmente, parece não ter havido ainda o devido dimensionamento da validade desse princípio em sua órbita constitucional. 4.2. Não foram testados, ademais, diante do critério da proporcionalidade, os possíveis resultados consequenciais da aplicação do art. 85 do CPC a partir do critério normativo previsto no art. 20 da LINDB (incluído pela Lei no 13655/2018).
5. A fixação dos honorários de advogado deve observar quatro requisitos elementares previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) natureza e a importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 5.1 No caso em exame verifica-se a relativa complexidade nos fatos que dão suporte à demanda, que foi acompanhada de instrução processual simples. Além disso, o dispêndio de tempo de serviço não se mostrou elevado. 5.2. Por essa razão é necessário avaliar-se cuidadosamente a fixação dos honorários de advogado.
6. Para efeito de prequestionamento não ha necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia.
7. Embargos de declaração interpostos pela autora conhecidos e parcialmente providos.
8. Embargos de declaração interpostos pela ré conhecidos e parcialmente providos.